Tribunal: TJPA
Processo: 0811804-42.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811804-42.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SENTENCIADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RENATA DA COSTA LOPES BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM
LINFOMA NÃO HODGKIN

(
CID10:C83
)
, ESTÁGIO AVANÇADO III.
DIREITO A SÁUDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

NECESSIDADE DE REFORMA APENAS PARA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2. Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

3. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado;

4. A sentença recorrida, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso o requerido não cumprisse com a decisão que o obrigou a fornecer o medicamento RITUXIMAB (MABTHERA® ) 375 mg/m2
à autora
.

4.
O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, faz-se necessária redução do seu valor limite para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5
. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida
, apenas para reduzir o valor do limite da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0811804-42.2017.8.14.0301

- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
RENATA DA COSTA LOPES BRASIL
contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA-
IASEP
.

Consta da petição inicial (
Id. 3415739 - Pág. 1
/6
), que a Autora, é segurada do IASEP, tendo sido diagnosticada com
LINFOMA NÃO HODGKIN difuso de grandes células B, CID10:C83, um Câncer de alto grau em estágio avançado (III), e se encontra em tratamento oncológico pelo Plano de Saúde IASEP, tendo realizado quimioterapia e radioterapia para conter a doença, obtendo resposta, porém está em uma fase crítica do tratamento, na iminência de uma recidiva da doença, caso não inicie de imediato o tratamento de manutenção com doses do medicamento RITUXIMAB (MABTHERA® ) 375 mg/m2 uma vez a cada 02 (dois) meses, por um período de 24 meses
.

Ocorre que,
o convênio se nega a fornecer o medicamento sob a justificativa deste não possuir cobertura conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - (ANS), alegando ainda se tratar de tratamento experimental, Off Label
.

Por tais razões e, considerando não possuir condições financeiras de custear o medicamento, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o requerido para que este forneça a referida medicação.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA- IASEP, fornecesse à autora o referido medicamento.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que o IASEP, no prazo de 72 horas, fornecesse à autora o medicamento receitado pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id
. 2371292 - Pág. 1/13
).

Em seguida a autora peticionou nos autos informando que apesar de devidamente intimado, o requerido não havia cumprimento com a determinação liminar, requerendo, assim, a aplicação da multa diária (Id.
2371293 - Pág. 1/2
).

O IASEP apresentou contestação (Id.
2371300 - Pág. 1
/5), alegando em síntese, a impossibilidade de fornecer medicamento no âmbito familiar, impossibilidade de aplicação dos arts. 6º, 196 e 230 da CF/88 para o IASEP, vez que o plano de saúde deste não se enquadra como Sistema Único de Saúde – SUS.

Aduz, ainda, inaplicabilidade da lei nº 9.656/98 à referida autarquia, por total falta de previsão legal, bem como, da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor (CDC) ao caso em questão, tendo em vista tratar-se de plano de saúde de autogestão.

Sustenta, ainda, prejuízos ao equilíbrio econômico-financeiro do plano IASEP e do efeito sistêmico, bem como, impossibilidade de honorários de sucumbência de autarquia estadual para Defensoria Pública Estadual.
Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Na sequência, a parte autora apresentou réplica à contestação (Id.
2371300
) e o Ministério Público apresentou parecer (Id.
2371303 - Pág. 1/12
), tendo em seguida o Juízo a quo proferido sentença com o seguinte teor (Id.

2371325 - Pág. 1
/5):

(...)
Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para afirmar o direito de a demandante receber a medicação RITUXIMAB (MABTHERA®) 375 mg/m2 uma vez a cada 02 (dois) meses, por um período de 24 meses.
Confirmo a Tutela Antecipada concedida.
Sem custas
.
Honorários em R$ 2.000,00 pelo demandado
, considerando o labor processual do causídico do demandante, que se estenderá ao segundo grau de jurisdição, dado a remessa necessária. Observado o prazo para recurso, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJE/PA, considerando a remessa de ofício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 31 de julho de 2019.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id. 2371328 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, este apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade do IASEP fornecer o medicamento
RITUXIMAB (MABTHERA®) 375 mg/m2
à autora, ante a
s alegações de que esta
é uma autarquia estadual autônoma que gerencia o plano assistencial; que não se constitui em serviço público de saúde latu sensu, pois o seu custeio não advém de fonte de verbas do SUS, mas sim de um plano de saúde que visa a valorização do servidor público, de auto gestão, sem fins lucrativos, mediante adesão espontânea e contribuição mensal incidente sobre a remuneração, com complementação de custeio através dos cofres estaduais
.

Extraio dos autos, que a autora foi diagnosticada com
LINFOMA NÃO HODGKIN difuso de grandes células B, CID10:C83, um Câncer de alto grau em estágio avançado (III)
, necessitando fazer uso contínuo do fármaco em comento.

De início, faz-se necessário destacar que
conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma “entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Ante o cenário, nota-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Destarte, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Deste modo, o art. 196 da CF, mostra-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Sobre o assunto, imprescindível a leitura do art. 2º, § 2º da Lei nº 6.439/02, que regula o Plano de Assistência:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

– grifo nosso

Ademais, mesmo que houvesse limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito da autora à saúde. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos segurados. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2- Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada; 3- A Corte Superior já

sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida

(TJ/PA, 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07)

- grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando portanto, no conceito de Fazenda Pública
.

II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

III
- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.
IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2017.02026080-82, 175.057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19) - grifo nosso

Logo, considerando o acima exposto, conclui-se que o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida, revelando-se, deste modo, correta a sentença do Juízo a quo, ao menos neste aspecto.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o IASEP fornecesse à autora o medicamento
IBRUTINIBE 140mg
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, em observância aos referidos princípios, seu limite deve ser reduzido ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém, reduzido seu limite para patamar mais adequado ao caso concreto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade da autora em fazer uso de forma contínua com a medicação pleiteada, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, e, reformo parcialmente a sentença,
apenas
para reduzir o limite da multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2022